Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de restabelecimento de energia elétrica, em sede de apreciação do pedido de antecipação de tutela.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.